Tribunal: STF
Processo: ARE 1525910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HASTES DE CRESCIMENTO, CROSS LINK, PARAFUSOS PEDICULARES, TRAVAS DE PARAFUSOS, BLOQUEADORES PARA HASTE DE CRESCIMENTO. PACIENTE PORTADOR DE ESCOLIOSE CONGÊNITA PROGRESSIVA COM RISCO CARDIOPULMONAR. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 18 DO TJPE. REEXAME IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. É solidária a responsabilidade dos entes políticos para fornecer medicamentos/tratamento médico aos cidadãos carentes que deles necessitem, não estabelecendo a Constituição da República de 1988 competência privativa ou exclusiva de qualquer dos entes federativos. Assim, é licito ao prejudicado demandar contra qualquer um deles.



    2. A necessidade dos insumos postuladas pela demandante restou demonstrada, inequivocamente, através dos documentos acostados aos autos, conforme declaração e laudo médico de id 25828070.



    3. É patente a gravidade da situação que acomete a paciente autora, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal. 



    4. Súmula 18 TJPE, “é dever do Estado membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave ainda que não previsto em lista oficiar”.



    5. Caso o procedimento não esteja previamente elencado pela Administração ou existam outras formas de tratamentos alternativos disponibilizadas pelo SUS, não há óbice ao fornecimento requerido, eis que a garantia à saúde e, em última análise, à vida, é ampla e irrestrita, não cabendo à Administração erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado, notadamente na hipótese do cidadão ser portador de moléstia grave, sendo estritamente necessário o procedimento prescrito.



    6. Não cabe o apelante questionar a prescrição médica, muito pelo contrário, cabe a ele acatar tal prescrição e empreender todos os esforços necessários para cumpri-la, tendo em vista estarem em jogo o direito à saúde e à vida da apelada, não importando se há outros tratamentos, pois estes podem não ter a mesma eficácia daquele indicado pelo médico.



    7. Reexame Necessário improvido, apelo prejudicado. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 18; 23, inciso II; 37, caput e inciso XXI; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente